Tribunal: TJBA
Processo: 8020833-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8020833-77.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Tiago Brazão dos Santos Pessoa Paciente: Genivaldo de Jesus Santos Advogado: Dr. Tiago Brazão dos Santos Pessoa (OAB/BA 21.108) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8037145-28.2026.8.05.0001/ 8150946-87.2024.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIALIDADE. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DETERMINADO PELO JUIZ DE ORIGEM EM 04.05.2026. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Tiago Brazão dos Santos Pessoa (OAB/BA 21.108), em favor de Genivaldo de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, constando termo de arbitramento de fiança pela autoridade policial no importe de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), sendo ele colocado imediatamente em liberdade (Id 102127250 – p.35/37 e 40/41), apreendido o referido armamento e sua documentação, constando determinação para realização de perícia (exame documentoscópico). III-Aponta o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 102147246), como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido liminar no bojo do Habeas Corpus sob nº 8037145-28.2026.8.05.0001 e concedeu novos prazos para a autoridade policial, apesar das sucessivas dilações já ocorridas, pugnando pelo trancamento do inquérito policial em face do excesso de prazo para a sua conclusão. Destaca, ainda, o prejuízo pessoal ao paciente, estando a demora excessiva causando-lhe constrangimento, porquanto é estudante de nível superior, na iminência de se formar, ficando impedido de prestar concursos públicos, devido à pendência criminal. IV- Informes judiciais (ID. 102623729) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi preso em flagrante delito na data de 02/10/2024, no Município de Salvador/BA, a quem foi imputada a prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), conforme consta no Inquérito Policial n. 8150946-87.2024.8.05.0001. Segundo os autos, foram apreendidos o referido armamento e sua documentação, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no importe de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), sendo o paciente posto imediatamente em liberdade, com determinação de realização de perícia. O IP correlato foi encaminhado ao Juízo das Garantias em abril/2025, passando por diversas movimentações voltadas à conclusão das diligências pela Autoridade Policial, requisitadas pelo Ministério Público, ainda sem resposta, não obstante a última determinação com advertência de comunicação à corregedoria respectiva (ID 537845653). Até a presente data, portanto, a perícia não foi juntada aos autos, tampouco a Autoridade Policial apresentou informações sobre o estado das investigações. No âmbito deste Juízo das Garantias, o impetrante interpôs Habeas Corpus (n. 8037145- 28.2026.8.05.0001), com pedido de liminar para trancamento do Inquérito Policial n. 8150946- 87.2024.8.05.0001, em razão da alegada demora excessiva na realização da perícia. Este Juízo indeferiu o pedido liminar e concedeu novo prazo à Autoridade Policial para prestar informações, o qual transcorreu sem manifestação, com certificação eletrônica registrada pelo sistema no último dia 25/03/2026. Diante da ausência de resposta da Autoridade Policial, determinou-se a intimação do Ministério Público com atuação nesta Vara das Garantias para manifestação, providência que se encontra em curso nesta data. [...]”. V- Consoante petição de ID. 105455124 e informes judiciais complementares (ID. 105497744), verifica-se não mais persistir a coação narrada, vez que o Juiz de origem concedeu a ordem no habeas corpus nº 8037145-28.2026.8.05.0001, tendo determinado o trancamento do Inquérito policial nº 8150946-87.2024.8.05.0001, ocorrendo, desta forma, a perda do objeto da impetração. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020833-77.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Tiago Brazão dos Santos Pessoa (OAB/BA 21.108), como paciente, Genivaldo de Jesus Santos e, como impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM da presente ação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.